Tribunal: TJSP
Processo: 2005704-04.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Especial. Ação Civil Pública. Expurgos inflacionários em caderneta de poupança. Cumprimento individual de sentença coletiva. Juros remuneratórios. Termo final de incidência. Data de encerramento da conta ou data do saldo zero, o que ocorrer primeiro. Comprovação a cargo do banco, sob pena de adoção da data de citação na ACP. Decisão em

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Especial. Ação Civil Pública. Expurgos inflacionários em caderneta de poupança. Cumprimento individual de sentença coletiva. Juros remuneratórios. Termo final de incidência. Data de encerramento da conta ou data do saldo zero, o que ocorrer primeiro. Comprovação a cargo do banco, sob pena de adoção da data de citação na ACP. Decisão em consonância com o tema 1101 do E. STJ. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre o termo final da incidência dos juros remuneratórios em cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública julgada pelo juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo/SP (ação coletiva no 0403263-60.1993.8.26.0053).
II. Questão em discussão
2. Aplicação do regime de recursos repetitivos ao caso concreto.
III. Razão de decidir
3. Ao julgar o tema 1101, o E. STJ assim decidiu: "(I) Desde que expressamente previstos na sentença coletiva que determina a recomposição dos índices inflacionários expurgados, o termo final de incidência de juros remuneratórios sobre a parcela da conta poupança resultante da recomposição do índice expurgado é a data de encerramento da conta ou aquela em que passa a ter saldo zero, o que primeiro ocorrer; (II) Cabe ao banco depositário a comprovação dessas datas, sob pena de se adotar como termo final a data da citação na ação civil pública que originou o cumprimento de sentença
4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime dos recursos repetitivos, ao fixar o termo final da incidência dos juros remuneratórios, ante as peculiaridades do caso concreto.
5. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão.
IV. Dispositivo
6. Agravo Interno a que se nega provimento.